Tribunal: STF
Processo: ARE 1303763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos em 19.8.2021 em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 7):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 66):



    “Apelação Cível — Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Danos Materiais e Obrigação de Fazer - Sentença de improcedência. 



    1. Área reservada a fins específicos de utilidade pública (domínio público) - Estando demonstrado se tratar de imóvel público do Município, decorrente de afetação quando da aprovação do condomínio, tal bem é insuscetível de posse ou aquisição de propriedade pelo particular — Desprovimento do recurso do autor.



    2. Pretensão recursal do requerida visando majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados — Descabimento — Honorários advocatícios de sucumbência adequadamente yó arbitrados na forma do art. 85, §§2° e 8% do CPC — Majoração na forma do art. 85, §1 P, do CPC.



    Sentença mantida — Recursos desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 92).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “é nítida a inconstitucionalidade de lei municipal que pretende redefinir ou confunde conceitos de direito civil estabelecidos em lei federal.” (eDOC 3, p. 125).



    Alega-se, portanto, que (eDOC 3, p. 126):



    “... a Lei Municipal nº 3.346/77 de Ribeirão Preto - no que é ecoada por diversas leis municipais no País - cria figura nova, ao definir, em seu art. 58, como "conjunto residencial", uma ou mais edificações, isoladas ou agrupadas, vertical ou horizontalmente, de espaços e instalações de utilização comum, caracterizados como bens em condomínio do conjunto, compreendendo duas subcategorias: R-1 e R-2.



    Os artigos seguintes passam a estabelecer o regime jurídico de tal figura, que, não obstante usem o termo "condomínio" no sobredito artigo, trazem regras idênticas às do regime jurídico dos loteamentos, trazidas pela Lei Federal nº 6.766/99!” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (eDOC 3, p. 423-424).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 3, p. 68-69):



    “A certidão da matrícula n. 78.170, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto demonstra que o imóvel objeto daquela matrícula foi registrado em conformidade com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal. 



    O ordenamento territorial urbano e o adequado uso e ocupação do solo é assunto de interesse local, para o qual o Município deve estar suficientemente aparelhado para o exercício de tal competência que advém da Constituição Federal. 



    Com efeito, o art. 30, VIII da Constituição Federal prevê que compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 



    O projeto do Condomínio Residencial Aroeira foi aprovado em 29 de março de 2000, na vigência da Lei Municipal n° 3.346/1977, previa que "Da área total, objeto do plano integrado de argumento e conjunto residencial, é obrigatória a reserva de porcentagens mínimas de terreno e de quotas mínimas de terreno destinadas a: ( ... ) d) 4 (quatro) metros quadrados de quota de terreno por habitação reservada para implantação de equipamentos institucionais" (art. 60, II). 



    Por sua vez, os documentos colacionados às fls. 199/253 comprovam que na área destinada aos equipamentos institucionais existe um poço tubular profundo (poço artesiano), operado pelo DAERP - Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto, para fornecimento de água para população do entorno. 



    In casu, comunga-se com o posicionamento esposado pelo MM. Juízo "a quo", uma vez que em se tratando de área reservada a fins específicos de utilidade pública (domínio público) não há que se falar em reintegração de posse do Condomínio apelante por suposto esbulho de terceiros. 



    Desta forma, a área afetada - objeto desta demanda - está sujeita a uma destinação pública específica e não é suscetível, enquanto permanecer nessa situação, de posse por particular. 



    Com efeito, conforme destacado na r. sentença: "eventual apossamento indevido de parte dessa área pela corré Pereira Alvim, diga-se não devidamente demostrado já que o laudo técnico apresentado pela autora foi elaborado sem o crivo do contraditório, não afeta diretamente os direitos da autora sobre o lote, já que o mesmo é de propriedade do Município, e por tal título não poderia dela se utilizar nem colher proveitos econômicos é de rigor a improcedência dos pedidos, ressalvando, porém, a possibilidade da autora manejar ação específica conta o Poder Público, v.g. ação de obrigação de fazer, para cessar eventual abuso de direito praticado pela ré Pereira Alvim no que tange á apossamento indevido do área destinada exclusivamente a equipamentos institucionais".



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774514 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALE ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA D DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTESTADO EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1990. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da interpretação da legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sem aplicação da lei local em detrimento da lei federal. Nessas condições, não há violação ao sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891419 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015)



    Assim, ao reconhecer que a matéria tratada na Lei 3.346/77, qual seja, a ordenação do solo urbano, insere-se no âmbito da competência municipal, o aresto atacado revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se consolidado no sentido de que é legítima a competência municipal para a edição de lei que disponha sobre a forma de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. Confira-se a propósito, o seguinte precedente, decidido por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (Tema 348): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 607940, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.”



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 8, p. 3-4):



    “Como desde logo se verifica, Excelência, a decisão embargada, em seu relatório, basicamente utiliza como ratio decidendi trechos do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para, logo após, concluir que “sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal”.



    (…)



    não foi ponderado pela decisão embargada nenhum argumento constante da peça recursal, tendo todas as premissas e conclusões a que chegou o julgador sido extraídas mediante citação direta do acórdão recorrido. 



    (…)



    Também ao invocar o precedente citado para corroborar a tese de que “a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas”, a decisão incorre em vício de fundamentação. 



    Trata-se da conduta prevista na alínea V do mesmo art. 489, §1º do Código de Processo Civil, que considera igualmente não fundamentada a decisão que “se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. 



    (…)



    Ademais, Excelência, seria, inclusive, caso de se realizar um necessário distinguishing entre a hipótese destes autos e a tese fixada no Tema nº 348. 



    No precedente, se trata de questionamento se o Município (ou, no caso do leading case, o Distrito Federal) poderia ordenar seu território em detrimento do próprio Plano Diretor, ao que a Corte respondeu que “os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor". 



    A presente hipótese trazida à apreciação de Vossa Excelência, entretanto, questiona uma lei municipal específica em face das Leis Federais nº 4.591/64 e 6.766/99; é dizer: se o Município de Ribeirão Preto, com base em sua competência para o ordenamento territorial urbano, poderia redefinir os conceitos de “condomínio” e “loteamento” trazidos nesses dois diplomas federais.”



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que impediu o trânsito do apelo extremo, com apoio na jurisprudência desta Corte.



    Tampouco procede a alegação de insuficiência na fundamentação quanto à impossibilidade de prosseguimento do recurso pelo permissivo constitucional da alínea d, do artigo 102, da CRFB, visto que o ponto foi devidamente consignado na decisão ora embargada, conforme trecho a seguir reproduzido (eDOC 7, p. 5);



    “(...) ao reconhecer que a matéria tratada na Lei 3.346/77, qual seja, a ordenação do solo urbano, insere-se no âmbito da competência municipal, o aresto atacado revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se consolidado no sentido de que é legítima a competência municipal para a edição de lei que disponha sobre a forma de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente